Tribunal: TJDFT
Processo: 0001866-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÕES DA RÉ EM CONTESTAÇÃO QUANTO À INCLUSÃO DE TERCEIRO NO POLO PASSIVO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. SENTENÇA PROCEDENTE COM RELAÇÃO À PRIMEIRA RÉ E IMPROCEDENTE QUANTO À SEGUNDA RÉ. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do caput do art. 85 do CPC, “a sentença condenará o vencido a pagar honorários advocatícios ao vencedor”. Ademais, à luz do princípio da causalidade, aquele que der causa à propositura da demanda judicial ou do incidente processual será obrigado a arcar com os ônus sucumbenciais.

2. Observado que a inclusão de terceiro no polo passivo da lide decorreu de alegações insistentes da ré no transcurso do feito, acarretando a determinação de emenda à inicial pelo Juízo de origem, sob pena de indeferimento, a sentença que julga procedentes os pedidos em desfavor da primeira requerida e improcedentes em desfavor do outro integrante do polo passivo deve condenar a ré vencida ao pagamento de honorários advocatícios ao réu que logrou êxito na demanda, não se afigurando cabível atribuir tal ônus à autora vencedora.

3. Se não houver condenação pecuniária e não for possível mensurar o proveito econômico obtido, e, a par de tal quadro, o arbitramento de honorários com base no valor atualizado da causa acarretar quantia irrisória e em desacordo com as peculiaridades do feito, no qual houve dilação probatória, com realização de perícia, e a prolação da sentença ocorreu mais de 4 (quatro) anos após o ajuizamento da ação, ressaltando a cassação da sentença primeva em sede recursal após interposição de recurso pelo causídico da ora apelante neste interregno, revela-se escorreita a fixação equitativa dos honorários advocatícios, consoante preconiza o art. 85, § 8o, do CPC, com o objetivo de evitar excessos e o enriquecimento indevido de qualquer das partes. Contudo, se a verba honorária estipulada na r. sentença, com respaldo na equidade, não logrou êxito em sanar tal desequilíbrio, exsurge necessário fixar o importe a contento.

4. Recurso conhecido e provido.